Tribunal: TJPA
Processo: 0013749-41.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013749-41.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE BATISTA DA SILVA, J. B. DA SILVA FARMACIA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO de APRESENTAÇÃO DE ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. DESNECESSIDADE. existência nos autos de PROCURAÇÃO OUTORGADA POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

A juntada dos atos constitutivos da empresa só se mostra indispensável nos casos de dúvida fundada acerca da legitimidade de quem atua como seu representante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, especialmente porque o instrumento procuratório exibido pelo apelante, quando da propositura da ação, goza de fé pública e inexiste impugnação quanto à representação do Banco.

2.

Recurso conhecido e provido, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. Nº 0013749-41.2016.8.14.0040), tramitada na 1º Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, demanda aforada pelo ora recorrente contra JOSE BATISTA DA SILVA e J.B. DA SILVA FARMÁCIA.

A sentença combatida indeferiu a petição inicial em razão do autor não ter apresentados os atos constitutivos da empresa, consoante se verifica a seguir:

“Tratam os autos de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, em desfavor de J.B DA SILVA FARMACIA –ME (DROGRARIA POPULAR) e seu avalista JOSE BATISTA DA SILVA, todos já qualificados nos autos.

Intimado o requerente, conforme despacho de fl. 24, para juntar aos autos o ato constitutivo da empresa, sob pena de extinção, não cumpriu a integralidade do despacho.

É o necessário a relatar. DECIDO

Considerando que o requerente não juntou os documentos indispensáveis à propositura da ação, indefiro a inicial nos termos do art. 321, CPC e, via de efeito, determino a extinção da demanda na forma do art. 485, I, CPC.

PELO EXPOSTO, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve ingresso de causídico da ré nos autos.

Custas processuais finais, se houver, pelo autor, na forma do art. 90, CPC. Em caso positivo, intime-se o autor para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Não efetuado o pagamento, extraia-se certidão de dívida ativa e encaminhe-se para cobrança.

P.R.I. Arquive-se.”

Inconformado, o Banco autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo merecer reforma a sentença porque não é necessário anexar os atos constitutivos da empresa. Defende que a jurisprudência de nossos Tribunais caminha no sentido de não haver necessidade de apresentar os atos constitutivos da empresa para representação em juízo, salvo na situação em que é posta em dúvida a legitimidade de sua representação. O que não seria o caso dos autos, pois, quando da apresentação da inicial, acostou procuração por instrumento público firmada perante o 2º Serviço Notarial da Comarca de Osasco/SP.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular andamento do feito.

Sem contrarrazões em razão da não triangularização processual.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito em razão Banco autor não ter apresentado os atos constitutivos da instituição financeira.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora não tenha o recorrente apresentado os atos constitutivos da empresa como forma de demonstrar a nomeação de seus representantes legais, constata-se, no ID 1402043 – pág. 06 a 11, que foi acostada procuração por instrumento público firmada perante o 2º Tabelião de Notas de Osasco/SP, que consta registrado de forma expressa a existência legal da empresa e que seu estatuto vigente está arquivado na junta comercial do Estado de São Paulo e no cartório onde o instrumento foi lavrado.

Ora, a juntada dos atos constitutivos da empresa só se mostra indispensável nos casos de dúvida fundada acerca da legitimidade de quem atua como seu representante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, especialmente porque o instrumento procuratório exibido pelo apelante, quando da propositura da ação, goza de fé pública e inexiste impugnação quanto à representação do Banco, até mesmo porque os demandados ainda sequer foram citados.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE.

1. Não se conhece de Recurso Especial por suposta violação do art. 535 do CPC se a parte não especifica o vício que inquina o aresto recorrido, limitando-se a alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a tutela jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ é firme em não exigir a juntada do contrato social ou estatuto da sociedade para a finalidade de comprovação da regularidade da representação processual, podendo tal determinação ser cabível em situações em que pairar dúvida acerca da representação societária, circunstância não verificada no caso em apreço.

3. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 257.079/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 15/02/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. SÚMULA 98/STJ.

1.
A juntada do contrato social da demandante aos autos somente é necessária quando há dúvida fundada acerca da regularidade da representação processual. Precedentes.

2. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).

3. O questionamento acerca do critério adotado para fixação dos honorários advocatícios (aplicação do art. 20 do CPC) demanda o reexame do grau de sucumbência de cada parte para fins de fixação e distribuição da verba, ensejando análise de matéria fática, incabível em recurso especial (Súmula 07/STJ).

4. Não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

5. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento.”

(REsp 665.114/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006)

Dessa forma, considerando que a ausência dos atos constitutivos da empresa não tem o condão de gerar vício insanável, permitindo, assim, o processamento da demanda, bem como ter o Banco recorrente apresentado instrumento procuratório que goza de fé pública a respeito dos atos constitutivos da empresa entregues junto ao tabelião, entendo ter sido prematura a sentença que indeferiu a inicial, impondo-se sua anulação.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2021